Tribunal: TJES
Processo: 5005333-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA 587 DO STJ. LIMITE MÁXIMO DE 20%. EXTRAPOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o processo, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC, e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se subsiste cabimento para fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal quando a verba sucumbencial arbitrada nos embargos à execução já supera o limite máximo previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 587), consolidou entendimento no sentido da possibilidade de fixação autônoma de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo legal.

4)
A autonomia processual entre a execução fiscal e os embargos à execução decorre da distinta natureza jurídica das demandas, pois a execução objetiva a satisfação do crédito, enquanto os embargos instauram relação processual cognitiva destinada à desconstituição do título executivo.

5)
A verba honorária arbitrada nos embargos à execução fiscal no valor de R$ 1.500,00 ultrapassa o limite máximo de 20% previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, inviabilizando nova condenação honorária na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução em razão da autonomia processual das demandas.

2. O somatório das verbas honorárias fixadas na execução fiscal e nos embargos à execução deve observar o limite máximo previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC.

3. Revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal quando a verba arbitrada nos embargos à execução já supera o teto legal de 20% sobre o proveito econômico
.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 924 do CPC; inciso I do § 3º do art. 85 do CPC; art. 368 do Código Civil; art. 20 do CPC/1973; art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); TJES, Apelação Cível nº 0007014-67.2015.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5007518-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento da fixação autônoma de honorários advocatícios na ação de execução fiscal, quando a verba sucumbencial arbitrada nos respectivos embargos à execução já excede o limite legal.

A esse respeito, sublinhe-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (
Tema 587
), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

A conclusão externada no precedente tem por base a natureza jurídica distinta das demandas, pois a execução visa à satisfação do crédito, enquanto os embargos inauguram relação processual de natureza cognitiva que objetiva desconstituir o título executivo.

Contudo, o somatório da verba honorária fixada em cada ação deve respeitar o limite máximo de 20% previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI.
SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ
. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor,
desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.
[...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00070146720158080048, Relatora.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 28/jun/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO 587, STJ. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 1022, do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. II. Consoante a tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587, revela-se possível a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada na ação de execução e nos embargos à execução,
desde que não excedido o limite percentual máximo estabelecido no artigo 85, § 2º, do CPC/15
. III. Na hipótese, por terem sido arbitrados, na demanda executiva fiscal, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, em desfavor do embargante/apelante, deverá a verba honorária sucumbencial pertinente aos embargos limitar-se a 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão econômica a qual, registre-se, identifica-se com a integralidade do valor executado. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5007518-50.2021.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 21/set/2023)

Na hipótese, verifica-se que o apelante fora condenado, nos embargos à execução fiscal n.º 5027331-63.2021.8.08.0024, ao pagamento de verba honorária arbitrada por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (ID 19750371).

Assim, sopesando o valor atribuído à execução fiscal (R$ 3.962,33), constata-se que a quantia honorária estipulada na ação incidental representa cerca de 37,8% da expressão econômica total da dívida, superando o limite legal de 20%.

Nesse contexto, embora se reconheça a autonomia processual existente entre a execução e os embargos à execução, o arbitramento de novos honorários neste processo configura violação aos limites impostos pela tese vinculante.

Por conseguinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)